Tribunal: TJBA
Processo: 8034478-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034478-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: ANTONIO PASSOS FILHO

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. TEMA 1.169/STJ. ART. 509, II, CPC. TEMAS 724/STJ E 824/STJ. ART. 489, §1º, IV E VI, CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões pertinentes à suspensão do feito em razão de temas repetitivos (Tema 1.169/STJ), à necessidade de liquidação prévia (Art. 509, II, do CPC) e à legitimidade ativa (Temas 724/STJ e 824/STJ), sopesando-as com os princípios da instrumentalidade das formas, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana, em face da tramitação prolongada e do rito processual adotado que garantiu amplo contraditório.

A exigência de fundamentação prevista no Art. 489, §1º, IV e VI, do CPC é satisfeita quando a decisão explicita as razões de convencimento do julgador, não havendo necessidade de refutar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

Ausentes os vícios apontados, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8034478-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargado,
ANTONIO PASSOS FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora